Tribunal: TJPA
Processo: 0828071-89.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828071-89.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CIRO COELHO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0828071-89.2017.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO E OUTROS

APELADO: CIRO COELHO GOMES

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA.
TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI.
PROVA UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA PRODUZIDA PELO CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES NÃO APONTA ALTERAÇÃO NO MEDIDOR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABÍVEL. PATAMAR DA SENTENÇA MANTIDO, POIS ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0828071-89.2017.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO E OUTROS

APELADO: CIRO COELHO GOMES

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de sentença da 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da ação de declaração de inexistência de dívida c/c Indenização ajuizada por CIRO COELHO GOMES.

A sentença foi a seguinte:

Ante o exposto, mantenho a decisão liminar e julgo procedente o pedido do autor para: - declarar a inexigibilidade da fatura questionada no valor de R$9.432,88 (nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) com vencimento em 10/12/2016, na medida em que a média do consumo nos doze ciclos posteriores a constatação da irregularidade foi de 314, que afastou-se bruscamente apenas das quatro últimas faturas, mas a concessionária cobrou uma média de 671 KWH por trinta e quatro meses, apesar de não ter ocorrido reação do consumo em todo esse período; - condenar o réu a pagar ao autor uma indenização por danos morais no valor R$4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data da presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso, consequentemente, julgo improcedente o pedido do réu/reconvinte. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Na apelação interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A afirma que a cobrança em questão foi realizada em conformidade com a legislação da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, agindo dentro dos parâmetros exigidos. Disse que Juízo de primeiro grau deixou de atribuir à documentação apresentada a força probante a ela correspondente, baseando-se tão somente nos argumentos apresentados pelo Apelado. Comentou que somente agiu no exercício regular do seu direito, uma vez que agiu totalmente dentro das normas estabelecidas pela ANEEL. Requer declaração da legitimidade do débito de R$9.432,88 (nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), decorrente de consumo não registrado, havendo regularidade na cobrança, bem como que seja afastada a condenação em danos morais, em razão da inexistência de ato ilícito, ou ao menos que seu quantum seja reduzido, ressaltando que não sofreu nenhum dano moral, tendo em vista, que inexistiu qualquer ato ilícito praticado pela Empresa, tampouco, má-fé da ré quando da emissão da fatura para cobrança, tendo em vista, que apenas foi cobrado o consumo não registrado pelo equipamento de medição do imóvel em decorrência de irregularidade constatada na conta contrato em questão.

Id n. 3362043 - Pág. 1 – contrarrazões apresentadas por CIRO COELHO GOMES.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0828071-89.2017.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO E OUTROS

APELADO: CIRO COELHO GOMES

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de sentença da 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da ação de declaração de inexistência de dívida c/c Indenização ajuizada por CIRO COELHO GOMES.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia sobre a cobrança de energia elétrica no valor de R$ R$9.432,88 (nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), sobre a qual a concessionária de energia elétrica afirma ser devida em razão de consumo não registrado do período de 08/05/2013 a 29/03/2016.

Por meio do IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1)
procedimento de verificação
, 2) procedimento de
apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

No caso em tela, verifica-se que apesar da concessionária de energia elétrica ter afirmado que houve consumo não registrado (CNR) na unidade consumidora do apelado, o termo de ocorrência e inspeção (TOI) se trata de um ato unilateral da apelante, de modo que a partir da perícia realizada pelo Centro de Perícias Renato Chaves, a conclusão foi a seguinte (id n. 3361986 - Pág. 2/3):

“Ante o exposto e o que foi observado, o perito conclui que no momento do exame, a instalação periciada, se apresentava normal quanto ao registro de consumo de energia (...)”

Sendo assim, considero que deve prevalecer a sentença no tocante a declaração de inexistência do débito em questão, pois conforme a perícia técnica realizada no medidor em comento, não houve a constatação de alteração em seu funcionamento que pudesse resultar em
consumo não registrado (CNR).

Com relação a condenação em danos morais, esta se mostra plausível em razão de o nome do apelado ter sido inserido em cadastro de inadimplentes (id n. 3361968 - Pág. 1), sendo este um dano
in re ipsa, conforme se verifica:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cartão de crédito. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apontamento cuja origem não foi comprovada. Documentos unilaterais. Inexigibilidade reconhecida. Sentença reformada. DANO MORAL. Inscrição indevida. Dano in re ipsa. Responsabilidade do réu. Reconhecimento. Sentença reformada. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento da pretensão do autor. Não configuração de dolo ou má-fé processual. Penalidade afastada de ofício. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1005080-33.2021.8.26.0020; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

Além disso, o
quantum
arbitrado pelo julgador singular, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante, não havendo infringência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, devendo, então, ser mantido.

Por todo o exposto, conheço do recurso, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, de acordo com o fundamento deste
decisum
, mantendo a sentença quanto ao ônus

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/08/2022